Tribunal: TJSP
Processo: 0000814-96.2013.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL E PELO DIÁRIO OFICIAL – CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DE QUE TRATA O § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000814-
96.2013.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante BANCO BRADESCO S/A,
é apelado ROSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000814-96.2013.8.26.0247 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 0000814-96.2013.8.26.0247
APELANTE: Banco Bradesco S/A
APELADA: Rosineide Maria da Conceição
COMARCA: Ilhabela Vara Única
Voto n.o 33813
EMENTA:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR
PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA
INTIMAÇÃO PESSOAL E PELO DIÁRIO OFICIAL

CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DE QUE
TRATA O § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de
alienação fiduciária, extinta sem resolução do mérito pela sentença de fls. 159. Embargos
de declaração foram rejeitados às fls. 165.
Recorre o autor, alegando que o recurso deve ser recebido em ambos os
efeitos; que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.
O recurso é tempestivo, foi preparado e não foi respondido.
É o relatório.
Constou da sentença: “Estes autos encontram-se paralisados há mais de trinta
dias aguardando providência que compete à parte autora. Seu patrono, instado a se manifestar
nos autos, deixou transcorrer in albis o prazo para tanto (fls. 151). Realizada a intimação via
carta com aviso de recebimento, retornado positiva, quedando-se inerte a parte. Assim,
considerando que o processo não pode permanecer paralisado indefinidamente sua extinção é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000814-96.2013.8.26.0247 -Voto no
3
de rigor. Posto isto, julgo extinto este processo, sem conhecimento de mérito, com amparo no
art. 485, III do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos.”
O autor foi intimado a providenciar o recolhimento da taxa judiciária, tanto
por seu advogado, por meio do Diário Oficial (fls. 151), como pessoalmente, por seu
representante legal (fls. 152/153).
Desse modo, foi observada a regra do § 1o do artigo 485 do CPC e não há
razão para se anular a sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator